Tribunal: STF
Processo: HC 121724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Condenação. Majoração da pena em sede de apelo ministerial. 3. Pedidos de restabelecimento da sentença e de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Alegação de incorreta valoração da prova pelo Tribunal estadual. Inocorrência. Materialidade consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelos laudos periciais. Autoria comprovada não apenas pelos depoimentos dos policiais mas pelo depoimento de outras testemunhas. 5. Minorante da Lei de Drogas. Requisitos não preenchidos. Paciente que se dedica à atividade criminosa. 6. Fixação de regime inicial fechado. Fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Declaração incidental de inconstitucionalidade (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 7. Ordem denegada. Concedido habeas corpus de ofício para determinar ao Juízo de primeiro grau que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º do CP.